Tribunal: STF
Processo: ARE 1333779
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. APOSENTADORIA. REVISÃO ADMINISTRATIVA. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA VANTAGEM "OPÇÃO FUNÇÃO - APOSENTADO". DECADÊNCIA CONFIGURADA. SEGURANÇA JURÍDICA. APELAÇÃO IMPROVIDAS.
    1. Hipótese de apelação interposta pelo DNOCS em face da sentença que declarou a nulidade de todos os atos administrativos praticados no Processo Administrativo nº 59400.004081/2016-22, assegurando, por conseguinte, o direito do autor à incorporação da vantagem do Cargo em Comissão de Diretor da Diretoria Geral Adjunta de Operações, sob a rubrica "OPÇÃO FUNÇÃO - APOSENTADO", ressalvado o exame do ato concessivo de aposentadoria pelo Tribunal de Contas da União, no exercício de controle externo da legalidade, ainda não ocorrido.
    2. Antes da Lei nº 9.784/99, que dispôs sobre o processo administrativo na esfera da Administração Federal, não havia prazo decadencial para Administração rever os seus próprios atos eivados de ilegalidade. Com a publicação dessa Lei, o prazo para a Administração questionar os atos eivados de ilicitude passou a ser de cinco anos.
    3. No que diz respeito à aplicação do prazo decadencial previsto no art.54 da Lei 9.784/99 aos atos de aposentadoria, é pacífico o entendimento nos tribunais pátrios de que este é ato administrativo complexo, aperfeiçoando-se somente com o registro perante o Tribunal de Contas da União, momento a partir do qual se iniciaria o prazo decadencial no âmbito desse controle externo.
    4. Na espécie, consta-se que a aposentadoria do postulante, concedida em novembro de 1991, ainda está pendente de homologação e registro pelo TCU - apesar de já ter sido encaminhada para a Cortes de Contas desde 26/11/1991, de modo que, em face do TCU, a princípio, não teria transcorrido o prazo decadencial. No entanto, o ato de revisão do pagamento da vantagem ora combatido foi realizado pelo próprio DNOCS, órgão de controle interno, e não pelo TCU, órgão de controle externo. Dessa maneira, não poderia o DNOCS, no exercício do controle interno do ato concessivo de aposentadoria do autor/apelado, passados mais de vinte e cinco anos da sua concessão em determinados moldes, proceder à revisão de sua legalidade. Isso porque, além da ocorrência da decadência em face da sua atuação, não houve qualquer demonstração de que o ato administrativo revisto tenha sido perpetrado mediante má-fé.
    5. O princípio da segurança jurídica, como integrante do bloco de legalidade do Estado de Direito, ampara a pretensão do demandante.
    6. Apelação improvida.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 71, inciso III, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente